Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-24.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705269-24.2021.8.07.0017 RECORRENTE: ROBERTO VENTURA DE MAGALHÃES RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 2. Segundo construção jurisprudencial pacífica, configura dano moral indenizável em razão da violação aos direitos da personalidade, em especial ao nome e à imagem, a inserção indevida de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Para fixação do quantum reparatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o panorama da causa, a capacidade econômica do ofendido e o patrimônio do ofensor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou acerca do efeito pedagógico da reparação de danos morais pleiteada em razão da fraude promovida pela instituição financeira recorrida. Pede seja restabelecido o valor fixado a esse título, o qual foi modificado pelo acórdão impugnado. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ. Ao final, requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados ALVYSGLÓRIA DE SOUZA SILVA, OAB/DF 44.517, e JOSÉ JADERSON DA SILVA FERREIRA, OAB/DF 45.053 (ID 60137655). Pugna, ainda, pela majoração dos honorários de sucumbência. Em contrarrazões, o recorrido pede sejam as intimações alusivas ao presente feito publicadas, exclusivamente, em nome do advogado MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO, OAB/ GO 47.576 – A e OAB/GO 47.576 (ID 60676488). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Esta corte tem reafirmado que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 somente confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça de que "é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (AgInt no REsp n. 1.997.878/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 18/4/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Ademais, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A revisão do valor fixado para os danos morais somente é cabível em casos excepcionais, quando desrespeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se verifica no caso. Desse modo, inviável a revisão das conclusões quanto à observância, ou não, dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na definição da verba indenizatória, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.054.305/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados ALVYSGLÓRIA DE SOUZA SILVA, OAB/DF 44.517, e JOSÉ JADERSON DA SILVA FERREIRA, OAB/DF 45.053 (ID 60137655) e as referentes ao recorrido sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO, OAB/ GO 47.576 – A e OAB/GO 47.576 (ID 60676488). No que se refere ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025